Tribunal: STF
Processo: RE 1319398
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO INGRESSO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. REQUISITOS DO ART. 138 DO CPC/2015. NÃO PREENCHIMENTO. EXTEMPORANEIDADE. PEDIDO VEICULADO APÓS A INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA. ÓBICES MANTIDOS. ASSISTÊNCIA SIMPLES. OMISSÃO CONFIGURADA. INTERESSE JURÍDICO MEDIATO. AUSÊNCIA. VÍCIO SANADO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos da decisão pela qual indeferi o “pedido de ingresso no feito, na condição de amicus curiae, deduzido pela Sociedade Rural Brasileira”, não preenchidos os requisitos legalmente exigidos para a intervenção (art. 138 do CPC/2015) – ausentes utilidade e conveniência na atuação requerida, bem como extemporâneo o pedido, “formulado após a publicação da pauta de julgamento”.



    2. Aponta, a SRB, omisso o julgado, precisamente quanto à compreensão de que o art. 138 do CPC “não veda a interposição de recurso em face de decisão que indefere o pedido de ingresso de amicus curiae, de forma que apenas a decisão que acolhe o pedido pode ser considerada irrecorrível”.



    Insurge-se, a embargante, contra os seguintes fundamentos da decisão embargada: “(i) a presente demanda atingiria apenas os litigantes; (ii) não teria restado demonstrada a especificidade e (iii) a controvérsia possui caráter infraconstitucional”, bem como aduz que “a regra temporal pode ser mitigada, considerando a relevância do caso e/ou a notória contribuição que a manifestação possa trazer para o julgamento da causa”, especialmente se considerada “a retirada do agravo interno da pauta de julgamento em razão do pedido de vista do i. Min. Alexandre de Moraes”.



    3. Requer, caso não emprestados efeitos infringentes aos declaratórios, manifestação “sobre o pedido de atribuição, à SRB, da condição de assistente simples, na forma do artigo 119 do CPC, tal como requerido na petição anteriormente apresentada”.



    É o breve relato.



    Decido.



    4. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em Tribunal. Procedo à apreciação singular dos presentes declaratórios.



    5. Transcrevo fragmento da decisão embargada:



    “…



    2. O art. 138, caput, do Código de Processo Civil de 2015 permite que o relator admita a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, na qualidade de amicus curiae.



    Na medida em que tendente a pluralizar e enriquecer o debate constitucional com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional, a intervenção do amicus curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por esta Corte. 



    3. A utilidade e a conveniência da intervenção do amicus curiae também deverão ser previamente examinadas pelo relator, ao decidir sobre o seu pleito de ingresso no processo. Por isso é que o art. 138 do CPC/2015 lhe confere um poder discricionário (“O juiz ou o relator […] poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir ...”) e não vinculado.



    Na dicção do Ministro Celso de Mello, a intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional (ADI 2.321-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgada em 25.10.2000, DJ 10.6.2005, excerto da ementa).



    Tais requisitos dizem respeito à apreciação, a cargo do relator, acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar, pois, em direito subjetivo do requerente à habilitação nessa condição.



    4. In casu, não se fazem presentes, nos moldes do art. 138 do CPC/2015, os requisitos legalmente exigidos para a sua intervenção, assim como a utilidade e a conveniência da sua atuação, considerando a inespecificidade do tema objeto da demanda e a ausência de repercussão social da controvérsia uma vez que somente às partes interessa –, bem como a negativa de seguimento nesta Suprema Corte – ante o caráter infraconstitucional da controvérsia .



    5. Ressalto, firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de considerar extemporâneo o pedido formulado após a publicação da pauta de julgamento do processo em questão, tendo em vista não mais ser possível, a essa altura, a efetiva colaboração do amicus curiae para com as razões do voto do relator, que já terá firmado sua convicção sobre a matéria. Nesse sentido: ADI 4.067-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 24.4.2010; e ADI 2135 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2018.



    Na espécie, publicada a pauta de julgamento em 16.09.2021, somente em 23.9.2021 a requerente manifestou o presente pedido, razão pela qual desatendidos os requisitos da utilidade e conveniência.



    6. No que diz com o pedido de exclusão do processo da sessão de julgamento virtual, verifico incluído o feito na pauta de julgamento da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, publicada em 16.09.2021 (julgamento virtual).



    O art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 faculta ao Relator submeter processos ao julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou no Plenário desta Suprema Corte.



    Prevê, ainda, em seu art. 4º, II, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de 48h (quarenta e oito horas) do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do relator.



    A petição em exame foi protocolada às 16:29:10 do dia 23.9.2021, fora do prazo previsto para a apresentação do requerimento.



    Noutro giro, o acolhimento do pedido de destaque visa a dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros acerca da matéria versada no processo.



    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, a decisão recorrida, o voto do Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.



    O deferimento do pedido de destaque, portanto, justifica-se quando presente alguma excepcionalidade que aconselhe o julgamento presencial, hipótese que não se configura na espécie, em conformidade ainda a decisão agravada com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Ausente excepcionalidade justificadora do julgamento presencial, nada colhe o pedido.



    7. Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso no feito, na condição de amicus curiae, deduzido pela Sociedade Rural Brasileira. Ausente excepcionalidade justificadora do julgamento presencial, bem como considerada a extemporaneidade do requerimento, indefiro o pedido de retirada do processo da sessão de julgamento virtual.” (edoc. 25 - destaquei)



    Assiste parcial razão à Sociedade embargante.



    6. Omissa a decisão no que tange ao pedido de ingresso como assistente simples, passo a sanar o vício.



    Constitui requisito para admissão no processo na condição de assistente – circunstância na qual atua como sujeito parcial – a potencialidade de vir a sofrer reflexos de ordem jurídica decorrentes da decisão judicial.



    Existem, em nosso ordenamento jurídico-positivo, duas formas de assistência: i) a litisconsorcial, em que diretos e imediatos os efeitos jurídicos, e ii) a simples, em que meramente reflexos e mediatos tais efeitos.



    Em ambos os casos, nos termos do art. 119 do CPC, o interesse jurídico constitui requisito indispensável para admissão do terceiro na condição de assistente (“Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.” - destaquei)



    Em se tratando de pleito de ingresso na condição de assistente simples – situação na qual o terceiro não faz parte da relação jurídico-processual, e tampouco mantido vínculo com a parte ex adversa do assistido –, necessário averiguar a presença, ictu oculi, do interesse jurídico, ou seja, se o terceiro, de fato, é “titular de relação jurídica conexa àquela que está sendo discutida” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil vol. 1: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 23ª ed. Salvador: Juspodivm, 2021. p. 619-21).



    In casu, reputo ausentes os requisitos autorizadores da admissão, insuscetível o desfecho do processo ora em análise – cuja questão de fundo diz com equiparação da compra e venda de imóvel rural com a figura jurídica da desapropriação, e reflexos no regime tributário aplicável - de causar impacto juridicamente relevante à Sociedade Rural Brasileira e a seus associados, nessa particular condição. Consoante magistério de Daniel Mitidiero, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: 



    “Há interesse jurídico quando o terceiro encontra-se sujeito à eficácia reflexa do provimento prolatado no processo pendente. Vale dizer: há interesse jurídico quando a decisão pode alcançar de maneira negativa a esfera jurídica do terceiro que entretém uma relação jurídica conexa àquela afirmada em juízo.” (Código de processo civil comentado. 4ª ed. em e-book baseada na 4ª ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018)



    Na lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, tem-se que:



    “somente pode intervir como assistente o terceiro que tiver interesse jurídico em que uma das partes vença a ação. [...] O interesse meramente econômico ou moral não enseja a assistência, se não vier qualificado como interesse também jurídico.” (Código de processo civil comentado. 5ª ed. e-book baseada na 19ª ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020)



    Assim decidi ao exame da Reclamação nº 40.667, de minha relatoria, verbis:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DAS ADI’S 160/TO, 328/SC, 789/DF, 2.378/GO E 2.884/RJ. INGRESSO DE AMICUS CURIAE INDEFERIDO. INTERVENÇÃO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE SIMPLES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITO INDISPENSÁVEL – INTERESSE JURÍDICO MEDIATO. MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. EXTENSÃO DAS PRERROGATIVAS SUBJETIVAS DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMUM AOS MEMBROS DO MP ESPECIAL. AFASTAMENTO DO CARGO SEM QUE EVIDENCIADOS OS REQUISITOS ATINENTES À URGÊNCIA E ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. AFRONTA À VITALICIEDADE (ART. 128, § 5º, I, A, CF). CONFIGURAÇÃO, NA ESPÉCIE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.” (DJe de 30.7.2021 - destaquei)



    7. Acerca da extemporaneidade do pedido formulado pela SRB, não descuro excepcionais hipóteses nas quais, veiculada insurgência contra o indeferimento do ingresso como amicus curiae, passível o decisum de ser reconsiderado, ante a constatação de que não mais presente o óbice justificador da sua inadmissão no processo, v.g. a decisão por mim proferida no RE nº 607.109, cujo excerto transcrevo:



    “5. Por decisão anterior, constato que, conquanto reconhecendo a legitimidade, indeferi pleito no mesmo sentido […] ao fundamento de que, quando dos requerimentos, o feito já se encontrava liberado para pauta, óbice temporal que esta Suprema Corte adotado para negar tais pleitos (evento 52).



    6. De fato, este feito estava pautado para julgamento para o dia 1º.4.2020, mas dela foi retirado, pela Presidência desta Suprema Corte, em razão de necessário remanejo provocado pela premência do julgamento de ações vinculadas à pandemia da Covid-19.



    7. Como já reconheci em outro feito (RE 603624, DOe 29.4.2020), o Plenário fixou entendimento pelo afastamento do óbice temporal, devidamente justificado, quando presentes os critérios de relevância da controvérsia, representação qualificada do requerente e possibilidade de efetivo incremento argumentativo do processo, conforme, por exemplo, o decidido no julgamento do RE 760.931, de minha relatoria. Tratando-se de feito retirado de pauta, abre-se o interesse do Plenário para análise da perspectiva argumentativa a ser agregada com a manifestação dos requerentes.



    8. Ante o exposto, revendo decisão anterior, uma vez afastado o óbice temporal que a determinou, defiro os pedidos formulados [...] para a admissão no feito, na qualidade de amici curiae.” (DJe de 05.5.2020 - destaquei)



    A hipótese dos autos, contudo, é diversa, não versando sobre retirada do feito da pauta de julgamentos, mas, sim, de pedido de vista por integrante do Colegiado, quando já publicizado o entendimento da Relatora sobre a matéria, a tornar inarredável o óbice temporal à autorização do ingresso de terceiro na qualidade de amicus curiae.



    Precisamente acerca da inviabilidade do ingresso como amicus curiae, ante a extemporaneidade do pedido, os seguintes julgados do Tribunal Pleno: AO 1789 ED-segundos, Relator Roberto Barroso, Dje-197 de 04.10.2021; RE 607109 AgR-segundo, Relator Gilmar Mendes, DJe-192 de 27.9.2021; ADI 6415 AgR, Relator Marco Aurélio, Relator p/acórdão Alexandre de Moraes, Dje-033 de 23.02.2021; e ADI 6399 AgR, Relator Marco Aurélio, Relator p/acórdão Dias Toffoli, DJe-297 07.01.2021)



    8. Sanada a omissão e não admitida a intervenção da ora embargante – seja na condição de assistente simples, seja na qualidade de amiga da Corte –, bem como mantida a premissa de que extemporânea a veiculação do requerimento de ingresso no feito, exaure-se a jurisdição passível de ser prestada em sede de declaratórios.



    9. Feita a ressalva, ingresso no exame da tese da irrecorribilidade, tão somente com o fito de encerrar o tópico, dado que tal fundamento, constante da decisão embargada, fez-se em obiter dictum, não servindo como razão de decidir, hipótese para a qual imprescindível tivesse sido adotado referido óbice justamente por ocasião do exame de eventual recurso da SRB.



    O cabimento de recurso contra decisão do Relator em sede de pedido de ingresso como amicus curiae é questão sensível, tendo sido objeto de sucessivos debates no âmbito desta Suprema Corte, sempre orientados a atualizar, adequar e uniformizar a jurisprudência, em atenção à disciplina legal do instituto (arts. 21, XVIII, e 317, caput, do RISTF, 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999 e 138 do CPC/2015). Reproduzo o teor dos comandos normativos:



    Regimento Interno desta Casa



    “Art. 21. São atribuições do Relator:



    …



     XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria;”



    ...



    Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.”



    Lei nº 9.868/1999



    “Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.



    ...



    § 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.”



    CPC/2015



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.”



    10. Emblemática, no aspecto, a dinâmica do julgamento do agravo interno na ADI nº 3.396, iniciado em 10.5.2012, ainda sob a vigência do CPC/1973, recurso que desafiou decisão do Ministro Celso de Mello - Relator, pela qual inadmitido o ingresso de terceiro como amicus curiae.



    À época submetido o recurso ao Pleno desta Corte, votou o Relator no sentido da recorribilidade da decisão que indefere o pedido de ingresso de terceiro, no que foi acompanhado pelos Ministros Ricardo Lewandowski, Cezar Peluso e Gilmar Mendes, tendo o Ministro Marco Aurélio inaugurado a divergência, ao votar pela irrecorribilidade de tal decisão, posicionamento ao qual aderi, por entender ausente prejuízo, assim como os Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Ayres Britto, então Presidente do STF.



    Passível de haver superação da jurisprudência, resultou deliberada a suspensão do julgamento, para aguardar os votos da Ministra Cármen Lúcia e do Ministro Joaquim Barbosa.



    11. Retomado o julgamento, em 25.6.2016, sob a égide do CPC/2015, mas devidamente analisado sob a ótica da disciplina processual em vigor quando da interposição do agravo interno, votou o Ministro Edson Fachin pelo não conhecimento do recurso, tendo o Ministro Marco Aurélio reajustado o seu voto, à compreensão de que cabível a interposição de recurso na espécie, após o que operou-se nova suspensão do julgamento.



    12. Em 06.8.2020, prosseguindo no julgamento, oportunidade em que reformulei meu voto, para acompanhar o entendimento do Relator, a Ministra Cármen Lúcia votou pela irrecorribilidade da decisão, encerrando o exame do agravo interno, cuja síntese da compreensão desta Casa a ementa abaixo transcrita revela:



    “EMENTA: CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – DECISÃO QUE FUNDAMENTADAMENTE NÃO ADMITIU A INTERVENÇÃO, COMO “AMICUS CURIAE”, DE PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFENDER, EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, DIREITOS E INTERESSES DE CARÁTER INDIVIDUAL E CONCRETO – LEGITIMIDADE DAQUELE QUE NÃO É ADMITIDO COMO “AMICUS CURIAE” PARA RECORRER DESSA DECISÃO DO RELATOR – AGRAVO INTERNO CONHECIDO – RECURSO IMPROVIDO.” (ADI 3396 AgR, Dje-248 de 14.10.2020 - destaquei)



    13. Recentemente revisitada por esta Suprema Corte a questão, firmou-se o entendimento pela irrecorribilidade da decisão do Relator – tanto o juízo negativo quanto o positivo – em pedido de ingresso como amicus curiae, a alcançar tal compreensão, à luz da jurisprudência atualizada, processos de índole objetiva e subjetiva. Cito julgados do Tribunal Pleno:



    “EMENTA. Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Direito Constitucional e Processual Civil. Pedido de ingresso na ação na qualidade de amicus curiae indeferido por decisão do relator. Irrecorribilidade. Não conhecimento do recurso. 1. É irrecorrível a decisão em que o relator indefere pedido de ingresso de amicus curiae na ação. Precedentes. 2. Agravo regimental do qual não se conhece.” (ADI 5728 AgR, Relator Dias Toffoli, DJe-028 de 15.02.2022 - destaquei)



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INGRESSO DE AMICUS CURIAE. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NAO CONHECIDO.” (RE 607109 AgR-segundo, Relator Gilmar Mendes, Dje-192 de 27.9.2021 - destaquei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INADMISSÃO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I – O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 602.584-AgR/DF, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, decidiu que é irrecorrível a decisão do Relator que indefere o pedido de ingresso de terceiro na condição de amicus curiae. II – Agravo regimental não conhecido.” (ADI 6661 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Dje-090 de 12.5.2021 - destaquei)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AMICUS CURIAE. DECISÃO DO RELATOR. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE é reiterada no sentido da irrecorribilidade da decisão que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae, bem como da ausência de legitimidade do colaborador para a interposição de Embargos de Declaração e de Agravo Regimental. Precedentes. 2. Agravo Regimental não conhecido.” (ADI 6399 AgR-segundo, Relator Marco Aurélio, Relator p/acórdão Alexandre de Moraes, Dje-033 de 23.02.2021- destaquei)



    “Ementa: AGRAVOS INTERNOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE INGRESSO NOS AUTOS NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.711 AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJ de 5/11/2019), reiterou a jurisprudência desta CORTE no sentido da irrecorribilidade da decisão que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae. 2. A diretriz vigora também relativamente a processos de índole subjetiva (RE 1017365 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, DJe 24-09-2020), 3. Agravos internos não conhecidos.” (RE 1101937 AgR-sétimo, Relator Alexandre de Moraes, DJe-022 05.02.2021 - destaquei)



    “EMENTA Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Direito Constitucional e Processual Civil. Pedido de ingresso na ação na qualidade de amicus curiae indeferido por decisão do relator. Irrecorribilidade. Não conhecimento do recurso. 1. É irrecorrível a decisão em que o relator indefere pedido de ingresso de amicus curiae na ação. Precedentes. 2. Agravo regimental do qual não se conhece.” (ADI 6399 AgR, Relator Marco Aurélio, Relator p/acórdão Dias Toffoli, Dje-297 de 07.01.2021 - destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERE INGRESSO DE AMICUS CURIAE. RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. NEGATIVA DE CONHECIMENTO DO AGRAVO. 1. De acordo com a recente orientação assentada pelo Plenário da Corte, não é cabível a interposição de recurso contra decisão que indefere o ingresso de amicus curiae em processo subjetivo. Entendimento firmado no julgamento do RE 602.584 AgR. 2. Agravo regimental não conhecido.” (RE 1017365 AgR, Relator Edson Fachin, DJe-235 de 24.9.2020 - destaquei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE INGRESSO NOS AUTOS NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.711 AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJ de 5/11/2019), reiterou a jurisprudência desta CORTE no sentido da irrecorribilidade da decisão que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae. 2. Agravo interno não conhecido.” (ARE 1175650 AgR, Relator Alexandre de Moraes, DJe-089 de 15.4.2020 - destaquei)



    14. Registro que, por ocasião do julgamento do agravo regimental no RE nº 602.584, alinhei-me à corrente liderada pelo Ministro Luiz Fux, Relator designado para lavrar o acórdão, sopesados os argumentos trazidos pelos integrantes do Colegiado, bem como sob a ótica do art. 317 do RISTF, preceito regimental que atrela o cabimento do agravo interno à constatação de prejuízo para a parte recorrente, ocasião em que explicitei que “o texto normativo, tanto nos processos objetivos, como no Código de Processo Civil, autoriza a compreensão de que a admissão do amicus curiae está no poder de disposição do magistrado”.



    Ex positis, acolho parcialmente os embargos de declaração para, sanando a omissão acerca do ingresso como assistente simples, indeferir o pedido da Sociedade Rural Brasileira, bem como para prestar esclarecimentos, sem a concessão de efeitos infringentes.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora